Tribunal: TJDFT
Processo: 0741229-15.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CTB. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. PENALIDADE. SUSPENSÃO. ILEGITIMIDADE DO DETRAN-DF. RECONHECIMENTO, INFRAÇÃO COMETIDA EM GOIÂNIA-GO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões.

2. Recurso Inominado interposto pelo DETRAN-DF em que requer a nulidade da sentença, pois foi reconhecida a ilegitimidade do Detran-DF quanto ao pedido de nulidade do auto de infração, mas não foi determinada a citação do Detran-GO, onde foi realizada a lavratura da multa. Além disso, a sentença, no mérito, reconheceu a prescrição e o processo foi extinto com resolução do mérito.

3. (I)LEGITIMIDADE DO DETRAN-DF. Tratando-se de CNH emitida pelo Distrito Federal, onde é mantido o prontuário do autor, e diante da instauração de processos administrativos pelo DETRAN/DF que resultaram na suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses, ainda que os processos tenham sido embasados por autos de infração de outra lavra e que tenha havido aplicação de multas pelo DETRAN/GO, demonstra-se evidenciada a legitimidade passiva do DETRAN/DF. Se os processos administrativos instaurados pelo DETRAN/DF se basearam nos autos de infração questionados, não há falar em ilegitimidade passiva quanto ao questionamento dos referidos documentos. Ademais, a baixa dos respectivos pontos na carteira nacional de habilitação é providência que só pode ser tomada pelo órgão de trânsito local. Portanto, a sentença deve ser reformada nesse ponto para se reconhecer a legitimidade do Detran-DF para o processo administrativo referente à suspensão do direito de dirigir.

4. PRESCRIÇÃO. O art. 22 da Resolução n. 182/2005, do CONTRAN, dispõe que a pretensão punitiva da penalidade de suspensão do direito de dirigir prescreve em 5 anos, contados do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. Referido prazo será interrompido com a notificação estabelecida no art. 10, cujo objetivo é dar ciência ao infrator da instauração do processo e estabelecer prazo para a apresentação da defesa.

5. No caso, observa-se que o processo administrativo se deu de forma regular, oportunizando ao autor o oferecimento de defesa. No entanto, pelos fatos narrados e pelas provas constantes dos autos, observa-se que a notificação para a apresentação de defesa escrita, ocorreu em 09/10/2013 (ID 14933555 –pág. 8) e tal fato interrompeu o curso da prescrição. Assim, o Detran-DF teria o prazo de 5 (cinco) anos contato dessa data para encerrar o processo administrativo. Porém, a decisão proferida pelo Conselho de Trânsito, última instância administrativa, somente se deu em junho de 2019 (ID 14933959 – pág. 2), o que enseja o reconhecimento da prescrição.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a legitimidade do Detran-DF e, no mérito, manter o reconhecimento da prescrição.

7. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos art. 46 da Lei n. 9.099/95.